Tribunal: CARF
Processo: 16682.901951/2018-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901951/2018-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.842 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
BRASKEM S/A (SUCESSORA BRASKEM QPAR S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar as peculiaridades do caso, reproduz-se o relatório preparado pelo
Juízo a quo no acórdão recorrido:
RELATÓRIO
Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento - PER no
08942.88840.210714.1.1.08-1494, relativo ao crédito do PIS não cumulativo, vinculado
às receitas do mercado externo do 1o trimestre 2012, no valor de R$ 2.316.680,56, bem
como das Declarações Eletrônicas de Compensação – Dcomps que utilizaram referido
crédito.
Após analisar o pleito da interessada (PER e Dcomps vinculadas), a unidade de origem,
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Lauro de Freitas - BA, emitiu o Despacho
Decisório no de comunicação 2642082, cientificado ao sujeito passivo em 10/05/2019,
por meio do qual indeferiu o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 2.316.680,56,
não homologando as compensações declaradas, nas Dcomps vinculadas, até o limite do
crédito reconhecido.
Referido despacho decisório teve por base Relatório PER 08942.88840.210714.1.1.08-
1494, emitido pela Seção de Análise e Orientação Tributária da DRF de Aracajú/SE.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901951/2018-43
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.842 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901951/2018-43

Este relatório faz referência a procedimento fiscal - Fiscalização no 05.2.01.00-
201600064-2 - que analisou o Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) de Cofins -
mercado externo - do 1o trimestre de 2012 ao 4o trimestre de 2012, bem como PER de
PIS – mercado externo - do 2o trimestre de 2012, consubstanciado no Relatório Fiscal e
anexos. Embora o presente PER não tenha sido objeto do procedimento fiscal citado,
este levantou todos os créditos do PIS, inclusive os apurados no trimestre ora analisado.
Desta forma, todos os documentos que fundamentaram o Despacho Decisório ora
impugnado são decorrentes do procedimento fiscal no 05.2.01.00-201600064-2. As
referências ao Relatório Fiscal utilizadas neste Acórdão também são do procedimento
fiscal de no 05.2.01.00-201600064-2.
Consoante se verifica pela leitura do Relatório Fiscal, a auditoria foi realizada com base
nas informações prestadas na Escrituração Fiscal Digital – EFD (SPED Fiscal) da
empresa e nos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) de meses
anteriores ao ano calendário de 2012, envolvendo, também, a análise dos documentos
contábeis e fiscais, planilhas e informações apresentados pela contribuinte durante o
procedimento fiscal.
Inicialmente a autoridade fiscal relata que contribuinte Braskem S.A. é sucessora, por
incorporação integral, da pessoa jurídica detentora originária dos créditos descritos no
PER acima mencionado, qual seja, BRASKEM QPAR S.A., CNPJ no 09.017.802/0001-
89 – doravante chamada “BRASKEM QPAR” ou “incorporada” Após auditoria
realizada pela autoridade fiscal, as seguintes glosas foram realizada (numeração do
tópico tal qual realizada no Relatório Fiscal):
III. 1 Receitas Auferidas – Receitas Não incluídas nas Bases de Cálculo das
Contribuições Sociais.
Primeiramente a autoridade fiscal traz explicações acerca da legislação de regência da
base de cálculo do PIS/Cofins bem como alerta sobre os reflexos nos créditos e rateio
no caso de eventuais omissões de base de cálculo tributável.
Na seqüência, a autoridade fiscal relata que a manifestante informou, nas
EFD Contribuições, diversas receitas com Códigos de Situação Tributária – CSTs de
operações não tributadas quando o correto seria CST de operações tributadas, ou seja,
defende que interessada, mediante informações equivocadas prestadas nas EFD-
Contribuições, deixou de oferecer diversas receitas à tributação das contribuições. Diz,
também, que não foram incluídos na base de cálculo das contribuições os valores
relativos aos créditos de ressarcimentos apurados no âmbito do Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários (Reintegra) no ano-calendário de 2012. Esses
créditos apurados no regime do Reintegra, segundo Soluções de Consulta Cosit nos
240/2014 e 88/2016, constituem receita de subvenção para custeio ou operação da
pessoa jurídica, e devem ser computados nas bases de cálculo das contribuições sociais
no regime não cumulativo até a data de 18/07/2003.
Relata que a manifestante foi intimada para prestar esclarecimentos sobre todos os
pontos acima elencados e, inclusive, concordou quanto aos equívocos em várias das
classificações CST utilizadas.
A autoridade a quo elaborou o “Anexo 9 – Demonstrativo de Recomposição das
Contribuições Apuradas e dos Créditos Descontados”, que demonstra que os créditos do
Reintegra devem ser acrescidas às bases de cálculo das contribuições. Acrescenta ainda
que, por conta da reclassificação de receitas (CST indevidos e Reintegra), os percentuais
de rateio, a serem aplicados para a divisão dos custos, encargos e despesas comuns,
entre os mercados internos, tributado e não tributado, e externo foram ajustados,
conforme se pode observar no “Anexo 10 -Demonstrativo de Recomposição das
Apurações dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins”.
III.2 Aquisições de Bens Utilizados como Insumos – Mercado Interno.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.842 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901951/2018-43

Primeiramente a autoridade a quo versa sobre os contornos do novo conceito de insumo
no âmbito administrativo, disposto no Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 2018, em
razão do Recurso Especial no 1.221.170/PR do STJ. Após, informa que 93,58% das
bases de cálculo dos créditos calculados pela incorporada Braskem QPAR sobre as
aquisições de “bens utilizados como insumos - mercado interno” foram de aquisições de
“nafta bruta”, “gás de refinaria (HLR)” e “gás natural”.
Após, traz todo o histórico de diversas intimações realizadas a fim de se confirmar a
veracidade dos créditos deste tópico. Com bases em todas as informações prestadas pela
manifestante, bem como documentos fiscais e contábeis, a autoridade fiscal realizou o
“Anexo 2 -Glosas - Aquisição de Bens Utilizados como Insumos”, no qual foram
apontados os documentos fiscais das operações indevidamente classificadas nas EFD-
Contribuições como geradoras de crédito, bem como se referenciou, mediante a
numeração estabelecida no Relatório Fiscal, os motivos das glosas efetuadas nas bases
cálculo dos créditos não cumulativos quanto aos valores das aludidas operações.
Abaixo, os motivos das glosas de bens utilizados como insumos:
III.2.1. Documentos fiscais escriturados em períodos de apuração indevidos (motivo 1).
Argumenta que a apropriação extemporânea dos créditos da não cumulatividade é
condição excepcional e deve ser realizada, tão somente, por meio da retificação das
EFD-contribuições, relativas aos períodos de ocorrência das operações (geradoras dos
créditos), e, também, quando cabível, das respectivas DCTFs, de acordo com a Solução
de Consulta Cosit no 486/2017. Afirma que a impugnante não atendeu às regras exigidas
para pedidos de créditos extemporâneos e, por este motivo, tais créditos foram glosados.
III.2.2.Bens que não constituem insumos (motivo 2). Argumenta a autoridade fiscal que,
por falta de atendimento aos requisitos legais e normativos, os bens listados na relação
do Anexo supracitado foram glosados.
III.3. Aquisições de Serviços Utilizados como Insumos – Mercado Interno.
A autoridade fiscal traz à baila, novamente, legislação e jurisprudência acerca do novo
conceito de insumo. Após, traz todo o extenso histórico de diversas intimações
realizadas com o objetivo de buscar informações para averiguar a veracidade dos
créditos pleiteados. Dentre os itens solicitados na intimações, diversos contratos de
prestação de serviço e notas fiscais foram coletadas. No tocante às irregularidades,
informa que elaborou o “Anexo 3 - Glosas - Aquisições de Serviços Utilizados como
Insumos”, o qual demonstra os serviços que não devem integrar as bases cálculo dos
créditos informadas nas EFD-Contribuições. Acrescenta que as glosas que constam do
mencionado anexo estão referenciadas/indicadas conforme a numeração abaixo
descritas:
III.3.1. Documentos fiscais escriturados em períodos de apuração indevidos (motivo 1).
Argumenta, novamente, consoante o tópico III.2.1 acima, que é necessária a retificação
das obrigações acessórias pretéritas para a eventual apropriação extemporânea dos
créditos da não cumulatividade, conforme ditames da Solução de Consulta Cosit no
486/2017. Afirma que a impugnante não atendeu às regras exigidas para pedidos de
créditos extemporâneos e, por este motivo, tais créditos foram glosados.
III.3.2. Serviços que não se caracterizam como insumos (motivo 2) Argumenta a
autoridade fiscal que, por falta de atendimento aos requisitos legais e normativos, os
bens listados na relação do Anexo supracitado foram glosados.
III.4. Despesas de Aluguéis de Prédios
Inicialmente a autoridade fiscal enuncia a legislação regente da matéria e enfatiza duas
restrições imediatas à possibilidade de direito ao crédito de despesas de aluguéis de
prédios, quais sejam, o pagamento do aluguel deve ser em favor de pessoa jurídica e o
prédio alugado deve ser efetivamente utilizado nas atividades empresariais.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.842 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901951/2018-43

Após a realização de intimação fiscal, bem como consulta a informações originárias de
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob), a autoridade fiscal
efetuou algumas glosas listadas no “Anexo 4 - Glosas - Aluguéis de Prédios” justamente
pelo fato de os respectivos gastos não atenderem aos requisitos legais de
admissibilidade de creditamento anteriormente expostos.
III.5. Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos
Novamente a autoridade fiscal enuncia a legislação regente da matéria e enfatiza duas
restrições imediatas à possibilidade de direito ao crédito de despesas de aluguéis de
máquinas e equipamentos, quais sejam, o pagamento do aluguel deve ser em favor de
pessoa jurídica e a máquina e/ou equipamento alugado deve ser efetivamente
empregado nas atividades empresarias da pessoa jurídica.
Após a realização de intimações e de posse do resultado dos batimentos efetuados com
os dados disponíveis (EFD-Contribuições, ECD e comprovantes das despesas incorridas
apresentados), a autoridade fiscal procedeu à glosa dos créditos calculados sobre os
gastos com aluguéis indicados no “Anexo 5 - Glosas - Aluguéis de Máquinas e
Equipamentos”, em virtude dos motivos descritos na coluna “Motivos de Glosa”.
III.6. Despesas de Armazenagem de Mercadorias e Frete na Operação de Venda.
Inicialmente a fiscalização traz legislação regente à matéria bem como condições
necessárias para que os créditos do presente tópico sejam passíveis de apropriação.
A fiscalização solicitou inúmeros documentos e informações por meio de intimações
fiscais e, após análise, verificou que alguns conhecimentos de transporte foram
irregularmente creditados. O “Anexo 3 - Glosas - Armazenagem de Mercadoria e Frete
na Operação de Venda” apresenta a relação de itens glosados. A coluna “Motivo de
Glosa” deste anexo faz referência à “numeração” informada neste Relatório, abaixo
descrita:
III.6.1. Documentos fiscais escriturados em períodos de apuração indevidos (motivo 1).
De igual forma aos subtópicos anteriores, justifica que a apropriação extemporânea de
créditos deve ser realizada por meio da retificação das obrigações acessórias (EFD-
Contribuições e DCTFs), conforme Solução de Consulta Cosit no 486/2017.
III.6.2. Frete destinado à transferência (entre estabelecimentos) ou remessa (para
armazenagem) de mercadorias (Motivo 2). Argumenta que o crédito relativo a fretes
somente pode ser concedido quando referem-se a operações de venda e são suportados
pela empresa vendedora. Assevera que não existe previsão legal para o desconto de
créditos sobre valores relativos a fretes realizados entre os estabelecimentos da pessoa
jurídica e, nem tampouco, de serviços de fretes ou de armazenagem relativos aos bens
produzidos ou fabricados que não sejam relacionados às vendas efetuadas pela empresa.
Dentre os serviços de fretes glosados, a fiscalização afirma que não concedem direito ao
crédito os transportes que acobertam as Notas Fiscais emitidas nos CFOPs no 5151,
5152, 5663, 5905, 5906 e 5920.
III.6.3. Frete destinado à devolução de mercadorias vendidas (Motivo 3). Argumenta
que não se permite a apuração de crédito das despesas incorridas com transporte de bens
recebidos em devolução, realizado do estabelecimento do comprador para o do
vendedor. Esclarece que as notas fiscais associadas aos conhecimentos de transporte em
comento utilizaram o CFOP 2201.
III.6.4. Frete não destinado ao transporte de mercadorias vendidas e cujo ônus não foi
suportado pela incorporada (Motivo 4). Esclarece a fiscalização que, quando o frete
registrado na EFD Contribuições não tiver sido suportado pela pessoa jurídica que
escriturou o conhecimento de transporte respectivo e, cumulativamente, tal transporte
não tenha se referido a “operação de venda”, o valor escriturado não pode ser
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.842 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901951/2018-43

computado na apuração dos créditos não cumulativos. A fiscalização detectou
conhecimentos de transporte referentes a fretes que não tiveram por “tomador” a
incorporada – inclusive, foi averiguado que tal serviço fora contratado para o transporte
de mercadorias para a própria incorporada. Esses valores com frete foram glosados.
III.6.5. Insuficiência de comprovação documental da operação de venda de mercadoria
(Motivo 5). Foram glosados os créditos apurados com base em fretes que não restaram
suficientemente comprovados mediante a apresentação de documentação hábil, mesmo
após intimações realizadas para tal fim.
III.6.6. Inobservância do prazo prescricional para creditamento (Motivo 6). Esclarece a
autoridade fiscal que o crédito não aproveitado em um determinado mês poderá sê-lo
nos meses subsequentes, se for observado o prazo de prescrição de 5 (cinco) anos. O
termo de início para contagem do prazo prescricional relativo aos direitos creditórios
referidos nos arts. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, é o primeiro dia
do mês subsequente ao de sua apuração, ou, no caso de apropriação extemporânea, do
primeiro dia do mês subsequente àquele em que poderia ter havido a apuração. Todavia,
constatou-se que o sujeito passivo, nas EFD-Contribuições analisadas, escriturou, nas
bases de cálculo dos créditos, despesas com fretes efetuadas há mais de 5 (cinco) anos.
Estes créditos foram glosados.
III.6.7. Frete tomado para o transporte de bens não vendidos(Motivo 7). A fiscalização
identificou a existência de créditos das contribuições sociais em relação a valores de
fretes incorridos em operações de “Remessa de vasilhame ou sacaria” (CFOP 5920) e
de “Remessa de mercadoria ou bem para demonstração, mostruário ou treinamento”
(CFOP 6912) – não se caracterizando essas remessas como “operação de venda”. Tais
créditos foram glosados.
III.7. Crédito Acumulado de Períodos Anteriores.
Inicialmente a autoridade fiscal relata que a manifestante declarou créditos de PIS e
Cofins na EFD-contribuições referentes ao período pretérito de janeiro/2009 a
dezembro/2011. Relata que grande parte desses créditos foram de alterações em valores
de bens do ativo imobilizado de empresas incorporadas pela Braskem QPAR.
A manifestante foi então intimada a apresentar diversos esclarecimentos e documentos
acerca destes créditos. A autoridade fiscal descreve todo o extenso histórico de
intimações e respostas às intimações. Ao final resume a questão com as considerações e
glosas da seguinte forma (detalhadas no “Anexo 7A - Demonstrativo de Glosas -
Credito Acumulado de períodos anteriores”):
(a) de 40 notas fiscais intimadas a manifestante apresentou apenas 36 sem qualquer
contrato correspondente a estas notas fiscais. Os créditos das notas fiscais não
apresentadas foram glosados;
(b) o contribuinte apresentou justificativa de que a diferença constatada entre Dacon e
planilha seriam referente a valores de base de cálculo de períodos anteriores a setembro
de 2007. A autoridade então alega que nos Dacon anteriores a setembro de 2007 não
constam créditos do PIS/Pasep e da Cofins sobre bens do ativo imobilizado (com base
no valor de aquisição ou de construção) e que o Dacon de março/2010 se refere,
conforme informação do próprio sujeito passivo, a créditos sobre imobilizado cujo
início de sua tomada foram considerados conforme a data de ativação, que não é o caso
destes créditos que se referem a imobilizados ativados anteriormente a este período de
apuração. Além disso, o Dacon de março/2010, que retificou esses valores aqui
discutidos, foi transmitido em 17/10/2012, data na qual os créditos referentes a valores
de base de cálculo de períodos anteriores a setembro de 2007 já estavam prescritos.
Desta forma estes créditos foram glosados.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.842 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901951/2018-43

(c) a manifestante não apresentou documentação para comprovar divergência de R$
32.388,48, apontada no mês de 07/2009. Dessa forma, esses créditos foram glosados.
(d) algumas notas fiscais não foram localizadas pela manifestante. Além disso, algumas
das notas entregues apresentavam divergência de valores e de data em relação à planilha
apresentada. As notas não apresentadas ou os valores divergentes foram glosados,
conforme listado no “Anexo 7B - Demonstrativo de Glosas - Credito Acumulado de
períodos anteriores”
(e) relata que das 301 notas fiscais solicitadas no Termo de Intimação Fiscal no 0009, a
manifestante apresentou apenas 276 notas. Os créditos referentes às aquisições de bens
e serviços referentes às notas fiscais solicitadas e não apresentadas foram glosados
(motivo 2 da coluna “Motivos das glosas” do “Anexo 7A - Demonstrativo de Glosas -
Credito Acumulado de períodos anteriores”)
(f) Relata que a apropriação de créditos de PIS e Cofins, no prazo de 12 meses, relativos
a aquisições de bens e serviços ocorridas entre 01/2006 e 04/2008, aconteceu antes da
vigência do art. 1o da Lei 11.774/2008. Essa situação seria irregular, motivo pelo qual
glosou tais créditos (motivo 3 da coluna “Motivos das glosas” do “Anexo 7A -
Demonstrativo de Glosas - Credito Acumulado de períodos anteriores”).
(g) Alega que solicitou mais informações em planilha fornecida pela manifestante, mas
que as informações não foram prestadas a contento. Como a manifestante não
apresentou a planilha da forma que foi solicitada, toda a análise foi feita com base nos
dados apresentados. Alega, ainda, que apenas parte dos produtos listados apresentam
informação de NCM, bem como não ser possível vincular como custo de aquisição de
alguma máquina ou equipamento os itens adquiridos que não se tratam de máquinas ou
equipamentos e que não constam como agrupados a um imobilizado. Afirma que há, na
planilha apresentada, uma grande quantidade de despesas com serviços, mas que a
manifestante não apresentou parcela das notas fiscais e contratos solicitados. Informa,
ainda, que pela nomenclatura de alguns imobilizados se depreende claramente que se
tratam de algo diferente de uma simples máquina ou equipamento. Afirma que a própria
incorporada considerou a aquisição dos bens e serviços como obras em andamento e,
posteriormente, como máquinas, equipamentos e instalações, podendo-se concluir que a
própria manifestante considerou que dentre estas aquisições de bens e serviços não
constam apenas máquinas e equipamentos. Para reforçar essa informação, alega que na
própria contabilidade da manifestante a taxa de depreciação utilizada reforça a idéia de
que boa parte dos imobilizados foram classificados como algum tipo de construção ou
edificação. Afirma a autoridade fazendária que o benefício da depreciação acelerada de
PIS/Pasep e Cofins em 12 meses previsto em lei é restrito à aquisição no mercado
interno ou de importação de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e
prestação de serviços. Prossegue e afirma que no caso em questão, em que a
manifestante agrupou em um mesmo imobilizado vários itens, entre eles algumas
máquinas e equipamentos, verifica-se que não se pode considerar que todos os custos
constantes na formação deste imobilizado possam ser considerados como preço de
aquisição da máquina ou equipamento ou como custo diretamente atribuível para
colocar as máquinas ou equipamentos no local e em condição necessária para funcionar.
Afirma, então, que somente serão considerados como custo de aquisição de máquinas
ou equipamentos, os itens referentes a máquinas ou equipamentos e aqueles que possam
ser diretamente atribuíveis para colocar a máquina ou equipamento no local e em
condição necessária para funcionamento. Dessa forma, todas as aquisições que não se
enquadram nos termos aqui expostos, por falta de previsão legal, foram glosadas
(motivo 4 da coluna “Motivos das glosas” do “Anexo 7A - Demonstrativo de Glosas -
Credito Acumulado de períodos anteriores”).
Como efeito das glosas acima descritas, o crédito acumulado de PIS/Pasep declarado no
registro 1100 da EFD-Contribuições de janeiro/2012 no valor de R$ 17.643.713,92
referente ao período de janeiro/2009 a dezembro/2011, e utilizado em períodos
posteriores, passa a ser de R$ 274.019,20, apurado em dezembro de 2011, conforme
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.842 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901951/2018-43

“Anexo 7D - Demonstrativo de Recomposição dos Créditos - Crédito acumulado de
períodos anteriores – PIS”, e o crédito acumulado de Cofins declarado no registro 1500
desta mesma EFD-Contribuições, no valor de R$ 83.127.394,75, referente ao mesmo
período, e também utilizado em períodos posteriores, passa a ser de R$ 1.363.219,67,
apurado em dezembro de 2011, conforme “Anexo 7C - Demonstrativo de
Recomposição dos Créditos - Crédito acumulado de períodos anteriores – Cofins”.
III.8. Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado
Inicialmente a autoridade fiscal traz a legislação pertinente à matéria e afirma que o
contribuinte apenas fez uso de apropriação de crédito através de encargos de
depreciação.
O contribuinte foi então intimada a apresentar diversos esclarecimentos e documentos
acerca destes créditos. A autoridade fiscal descreve todo o extenso histórico de
intimações e respostas às intimações. Ao final resume a questão com as considerações e
glosas a seguir:
(a) das 88 notas fiscais solicitadas no Termo de Intimação Fiscal no 0015, a
manifestante apresentou apenas 66. Os créditos referentes às aquisições de bens e
serviços referentes às notas fiscais solicitadas e não apresentadas foram glosados pela
autoridade fiscal (“Anexo 8C Demonstrativo de Glosas - Sobre Bens do ativo
imobilizado (Encargos da depreciação e amortização) - F120_Mensal Qpar”)
(b) foram glosados os valores indicados no tópico “III.7” referentes à falta de
comprovação devido à não apresentação de notas fiscais com reflexo no ano de 2012
(“Anexo 8A Demonstrativo de Glosas - Sobre Bens do ativo imobilizado (Encargos da
depreciação e amortização) - F120_Imobilizado QQB (legado)”. Com relação aos
valores glosados indicados no tópico “III.7. Crédito Acumulado de Períodos
Anteriores”, por não se enquadrarem em aquisições de máquinas ou equipamentos e que
foram declarados como tal nos respectivos Dacons com reflexo no ano de 2012, apesar
de o sujeito passivo ter feito a apuração do valor do crédito com base na “depreciação
acelerada”, a BRASKEM QPAR declarou os valores no registro F120, sendo então que
a apropriação de crédito foi recalculada pela fiscalização de acordo com o método
depreciação/amortização pelo prazo informado pelo sujeito passivo na planilha
apresentada em 13/09/2018, e a diferença apurada foi glosada, conforme valores
demonstrados no “Anexo 8B Demonstrativo de Glosas - Sobre Bens do ativo
imobilizado (Encargos da depreciação e amortização) - F120_Imobilizado QQB
(legado)”.
(c) A maior parte dos gastos relacionados nas planilhas mensais de crédito se referem a
serviços ou aquisição de materiais de instalação. A autoridade fiscal informa que, ao ser
intimada a apresentar documentos que comprovassem a aquisição do imobilizado de
referência para o qual os serviços foram executados e os materiais de instalação que
foram utilizados, a manifestante informou que os imobilizados estão relacionados com
projetos de investimentos que muitas vezes não foram realizados no mesmo período de
aquisição do imobilizado principal, podendo constituir eventos de adequação e inspeção
dos imobilizados, entre outros. A autoridade fiscal informa que, no método alternativo
utilizado pelo contribuinte (art. 1°, da Lei no 11.744/2008), o legislador diminui o prazo
para o aproveitamento do crédito para 12 meses, porém expressamente restringe sua
utilização para gastos com aquisições no mercado interno ou importação de máquinas e
equipamentos destinados à produção de bens ou prestação de serviços. Ao ser intimado
a apresentar documentos que comprovassem a aquisição do imobilizado de referência
para o qual os serviços foram executados e os materiais de instalação que foram
utilizados, a manifestante apresentou as notas fiscais da aquisição dos bens e serviços
constantes nas planilhas mensais de créditos relacionadas com o registro F120 bem
como a comprovação contábil da efetiva entrada em operação destes serviços e da
instalação dos materiais de instalação, ou seja, indicando que no imobilizado de
referência não consta agrupado nenhuma máquina ou equipamento que não alguma
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.842 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901951/2018-43

eventualmente já constante nas planilhas mensais de créditos relacionadas com o
registro F120. Alega que nos imobilizados de referência listados no Termo de Intimação
Fiscal no 0015 em que a manifestante agrupou em um mesmo imobilizado alguns
equipamentos, verifica-se que não se pode considerar que todos os custos constantes na
formação deste imobilizado possam ser considerados diretamente atribuíveis para
colocar as máquinas ou equipamentos neles constantes no local e em condição
necessária para eles serem capazes de funcionar da forma pretendida pela
administração, conforme o disposto no art. 1o da Lei 11.774/2008, combinado com o
disposto no item 16 do pronunciamento técnico CPC 27. A autoridade afirma então que,
nesses casos, somente serão considerados como custo de aquisição de máquinas ou
equipamentos, os itens referentes a máquinas ou equipamentos e aqueles que possam ser
diretamente atribuíveis para colocar a máquina ou equipamento no local e em condição
necessária para eles serem capazes de funcionar da forma pretendida pela direção.
Conclui a fiscalização que a apropriação de crédito será recalculada de acordo com o
método de depreciação/ amortização (inciso III do § 1o, do art. 3°, da Lei no 10.833, de
2003) pelo prazo informado pelo sujeito passivo na planilha apresentada em 13/09/2018
e a diferença resultante será glosada, conforme valores demonstrados no “Anexo 8D
Demonstrativo de Glosas -Sobre Bens do ativo imobilizado (Encargos da depreciação e
amortização) - F120_Mensal Qpar”, exceto os créditos referentes às notas fiscais
solicitadas e não apresentadas “Anexo 8C Demonstrativo de Glosas - Sobre Bens do
ativo imobilizado (Encargos da depreciação e amortização) - F120_Mensal Qpar” e os
valores indicados no tópico “III.7. Crédito Acumulado de Períodos Anteriores”, com
reflexo no ano de 2012 “Anexo 8A Demonstrativo de Glosas - Sobre Bens do ativo
imobilizado (Encargos da depreciação e amortização) –F120_Imoblizado QQB
(legado)”, que serão glosados na sua totalidade, excluídos aqueles glosados apenas por
falta de previsão legal (art. 1° da Lei no 11.744, de 2008), “Anexo 8B Demonstrativo de
Glosas - Sobre Bens do ativo imobilizado (Encargos da depreciação e amortização) –
F120_Imoblizado QQB (legado)”.
IV. Conclusão.
Após informar os ajustes e glosas relativas a apuração das contribuições do período
analisado, a fiscalização conclui que o direito creditório deve ser reconhecido de forma
parcial, conforme tabela colacionada no Relatório Fiscal. As glosas das bases de cálculo
dos créditos realizadas no procedimento fiscal foram computadas e representadas no
“Anexo 10 - Demonstrativo de Recomposição das Apurações dos Créditos de PIS/Pasep
e Cofins”. Os impactos das recomposições, não apenas das bases de cálculo das
contribuições sociais apuradas, como também dos créditos calculados, foram
demonstrados nos anexos denominados “Anexo 9 – Demonstrativo de Recomposição
das Contribuições Apuradas e dos Créditos Descontados” e “Anexo 11 – Controle
Sintético dos Créditos Utilizados”. Todos os documentos gerados e/ou coletados
durante o procedimento fiscal foram acostados ao processo administrativo no
10510.720810/2019-06.
A manifestante foi cientificada do despacho decisório em 10/05/2019, e apresentou
manifestação de inconformidade, cujo conteúdo é resumido a seguir.
Inicialmente, após identificar-se e caracterizar o processo administrativo, a interessada
apresenta um breve relato dos fatos e glosas realizadas pela fiscalização (1. Dos Fatos) e
passa a contestar o procedimento fiscal, conforme os itens abaixo (numeração conforme
manifestação de inconformidade apresentada):
2. Da Reclassificação de Receitas Indevidamente Promovida pela Fiscalização.
Relata as conclusões fiscais relativas à reclassificação de receitas e, depois, argumenta
que o procedimento fiscal é indevido pelos seguintes motivos:
(a) Da Impossibilidade de Cobrança de Tributos Fulminados pela Decadência.
Argumenta que a fiscalização extrapolou a competência que lhe foi auferida, uma vez
que está efetuando, sem qualquer procedimento regular de lançamento, a cobrança de
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.842 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901951/2018-43

tributo manifestamente fulminado pela decadência. Diz que, no presente caso, a
autoridade a quo deveria se pronunciar apenas sobre o pedido de ressarcimento e
compensação, devendo julgar, tão somente, o direito creditório em si, postulado por
meio do PER/Dcomp. Argumenta que eventual saldo a recolher da contribuição,
decorrente da auditoria do crédito, deve ser objeto de lançamento de ofício, conforme
preceitua o art. 142 do CTN. Alega que a ausência do competente lançamento viola
diversos princípios do Processo Administrativo Fiscal, tais como o princípio do devido
processo legal e o princípio da segurança jurídica, bem como é contrário à
jurisprudência do CARF. Acrescenta que a fiscalização não tem competência para
saldar eventuais débitos da contribuição por meio de compensação de ofício e que
houve manipulação arbitrária do crédito para fins de abatimento da contribuição devida
(ou seja, compensação indevida dos créditos solicitados com a contribuição apurada de
ofício). Nesse sentido, alega que a fiscalização ignorou, por completo, que existe
procedimento específico para a realização da compensação de ofício, conforme se
verifica no art. 6, §3o do Decreto no 2.138, de 1997, e art. 61 da Instrução Normativa no
1.300, de 2012. Por fim, reforça que a fiscalização teria cinco anos para efetuar qualquer
cobrança relativa a débitos por ventura apurados no trimestre ora analisado, ou seja, o
procedimento fiscal estaria eivado de vício insanável já que busca a cobrança de tributo
comprovadamente decaído e sem o regular procedimento administrativo de lançamento.
(b) Da Impossibilidade de Inclusão dos Valores Provenientes do Reintegra na Base de
Cálculo da Contribuição Devida. Sustenta que os pressupostos fiscais contrariam a
essência do próprio Reintegra, bem como o conceito de receita. Diz que citado regime é
na essência um verdadeiro incentivo fiscal que possui natureza jurídica de redução de
custo. Argumenta, também, que a interpretação fiscal esvazia por completo o sentido
teleológico da norma instituidora do Reintegra e que a Solução de Consulta invocada é
totalmente incoerente. Para defesa de sua tese menciona doutrina e jurisprudência sobre
o conceito de receita, bem com o Pronunciamento NPC no 14, de 2011 do IBRACON -
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. Acrescenta que a jurisprudência dos
Tribunais Regionais Federais corrobora seu entendimento (qual seja, de que as
contribuições para o PIS e para a Cofins não incidem sobre os valores do Reintegra).
3. Das Aquisições de Bens e Serviços Utilizados como Insumo. De início, faz um
relatório resumido das conclusões fiscais e, após, sustenta que os argumentos da
fiscalização no tocante aos créditos glosados são impertinentes. Acrescenta que o mérito
das glosas dos bens e serviços com apropriação extemporânea será tratada em item
específico posterior da manifestação.
3.1 Da correta Interpretação das Normas de regência. Esclarece que, com a publicação
do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018 restaram estabelecidos os critérios para a
definição do conceito de insumo a serem seguidos pela RFB, qual sejam, a relevância e
essencialidade às atividades do contribuinte. Abaixo a manifestante passará a expor os
motivos pelos quais entende que os controvertidos bens e serviços ensejam direito a
crédito.
3.2 Dos Bens utilizados como insumos. Neste ponto a manifestante solicita a reversão
de glosas do bem “lanterna”. Afirma que estas são essenciais para permitir o acesso dos
operadores às áreas produtivas para que possam realizar atividade de leitura em
determinados equipamentos do parque fabril bem como monitorar etapas do processo
produtivo, haja vista que a planta opera de modo ininterrupto. Protesta também a
manifestante pela realização de diligência fiscal, nos termos do art. 16, inc IV, do
Decreto no 72.235/72 e do art. 36 do Decreto no 7.574/11, para que auditor fiscal
estranho ao feito do parque produtivo possa constatar que todos os bens e serviços alvo
de glosas satisfazem os requisitos alçados pela Lei no 10.833/2003 para fins de
creditamento.
3.3. Dos Serviços Utilizados como Insumos. Relata, por primeiro, que possui diversas
unidades fabris destinadas à industrialização e a comercialização, restando
“imprescindível a contratação de serviços dos mais variados com vistas a otimizar seus
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.842 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901951/2018-43

processos produtivos, bem como minimizar os riscos inerentes às suas atividades.”.
Argumenta que a fiscalização glosou, de forma indevida, créditos relativos a serviços
que se demonstram essenciais e relevantes para suas atividades empresariais. Nesse
sentido, com a ressalva de que não esta esgotando os serviços glosados, diz que está
juntando Laudos Técnicos (doc. 03), detalhando as funções de tais serviços. A seguir,
colaciona breve descrição dos serviços no corpo da manifestação: a) Pintura Industrial:
Argumenta que tais serviços são necessários para se evitar o aparecimento de defeitos
nos equipamentos, gerados por processos corrosivos. Afirma que não se trata de pintura
para mero embelezamento, mas sim de serviço indispensável à conservação, evitando
danos aos equipamentos. Os equipamentos e tubulações requerem manutenção
sistemática através de um plano de pintura elaborado pelo órgão de inspeção de
equipamentos, o qual é executado por empresa terceirizada.
b) Inspeção de Equipamentos e Tubulações. Diz que a manutenção das unidades fabris,
em sua integralidade, passa, necessariamente, pela inspeção das diversas máquinas e
equipamentos, a fim de se averiguar as corretas condições de funcionamento e eventual
necessidade de reparos. Salienta que a inspeção de equipamentos por profissionais
habilitados é medida obrigatória, disposta na NR-13, do Ministério do Trabalho e
Emprego do Brasil, e que a não execução destes serviços, além de comprometer a
continuidade da produção e expor legalmente a empresa, traz enorme risco de acidentes
de trabalho. Finaliza afirmando que salta aos olhos a imprescindibilidade deste serviço,
devendo ser classificado como insumo.
c) Manutenção Civil de áreas Industriais (Demolição, Reaterro, Recuperação de
Estruturas de Concreto, Serviços de Construção Civil em Geral). Afirma que muitos dos
equipamentos e tubulações existentes nos parques fabris da manifestante são montados
sobre instalações de concreto armado de grande porte. Os serviços de manutenção
dessas estruturas são de extrema relevância para a continuidade do processo produtivo,
pois as estruturas do concreto estão sujeitas a toda sorte de problemas. Por este motivo,
entende a manifestante que tais serviços devem ser caracterizados como insumos, tendo
em vista sua essencialidade ao processo produtivo.
d) Dos Serviços de Armazenagem Externa de Cargas e Fretes. Sustenta que se tratam,
na verdade, de serviços de armazenagem na operação de venda, os quais concedem
direito ao crédito, por serem serviços essenciais e, também, em razão do disposto no
inciso IX, art. 3o da Lei no 10.833, de 2003 (IX - armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo
vendedor.). Argumenta que suas plantas industriais não possuem capacidade para
realizar um armazenamento adequado de sua produção até a concretização das vendas e,
portanto, contrata serviços de armazenagem externa junto a armazéns gerais e depósitos
de terceiros. Para fins de comprovação da essencialidade apresenta o Laudo Técnico
(doc. 03). Informa que a manifestante emite uma NF de remessa para o depósito ou
armazém, sendo que quando ocorre a saída dos produtos para o consumidor final, emite
uma NF de retorno simbólico evidenciado que, a partir daquele momento, a mercadoria
não está mais sob a posse do armazém. Apresenta planilha (doc. 04) que associa as
notas de remessa aos retornos simbólicos relativos às operações de venda. Acrescenta
que o direito ao crédito resta claro, na forma do inciso IX da Lei no 10.833, de 2003.
e) Emissão de Vale Pedágio. Argumenta, inicialmente, que a autoridade fiscal glosou o
crédito sem nenhum embasamento normativo. Afirma que, em que pese a manifestante
ter classificado tais custos como serviços, tratam-se de verdadeiro reembolso de gastos
com pedágio arcados pelas transportadoras na prestação dos serviços de frete de
insumos contratados pela manifestante, fazendo parte do custo em relação ao qual o
direito ao crédito é inconteste, na forma do inciso IX da Lei no 10.833/2003. Afirma,
ainda, que o pagamento dos pedágio é feito via vale-pedágio, instituído pela Lei
1.209/2001, cuja utilização é obrigatória no deslocamento de cargas por meio de
transporte rodoviário, sendo este pagamento de responsabilidade do contratante de
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.842 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901951/2018-43

serviços, nos termos do art. 1o da citada lei. Dessa forma, afirma ser inconteste o direito
quanto ao crédito.
f) Demais Serviços Prestados. Descreve os serviços de “consumo de N2 para selagem e
purga” e “administração da ilha de carregamento”. O primeiro seria essencial para
inertizar os tanques dos terminais e prevenir risco de incêndio, já o segundo seria o
serviço de carregamento e descarregamento de produtos líquidos e gasosos, necessários
à movimentação destes nas operações da manifestante. Ambos os serviços estão
detalhados no Laudo Técnico (doc. 03). Descreve, ainda, o “serviço de aluguel de
tanque esferas e armazenagem” como sendo o serviço de aluguel de tanques necessários
à armazenagem e estocam de matérias primas e demais insumos.
4. Da glosa indevida das despesas de aluguéis de prédios. A manifestante afirma que
ainda não conseguiu identificar os documentos hábeis para comprovar o direito
creditório que lhe assiste neste tópico. Informa que continuará a busca e protesta pela
juntada de tais documentos assim que sejam localizados.
5. Da glosa relativa a despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos. A
manifestante inicialmente informa que as glosas efetuadas pela fiscalização foram
realizadas pelo fato de que algumas da despesas de aluguéis de máquinas e
equipamentos não foram utilizadas na atividade produtiva da empresa. Quanto a esta
argumentação, sustenta a manifestante que a Lei no 10.833/2003 indica que basta que as
máquinas e equipamentos locados sejam utilizados nas atividades da empresa para que
haja direito ao crédito, isto é, que tenham sido aplicadas no desenvolvimento de
quaisquer de suas atividades, no cumprimento de seu objeto social, pouco importado se
estejam direta ou indiretamente vinculadas ao processo produtivo. Na seqüência afirma,
que está tentando identificar os documentos que infirmam a conclusão adotada pela
fiscalização. Protesta pela juntada posterior de tais documentos assim que sejam
localizados.
6. Da Glosa dos Créditos Apurados em Relação às Despesas de Armazenagem de
Mercadorias e Fretes nas Operações de Venda. Primeiramente a interessada faz um
breve resumo das conclusões fiscais e, na seqüência, passa a apresentar suas razões de
inconformidade contra as glosas efetuadas, separadas individualmente por motivo de
cada glosa, nos mesmos moldes do modelo adotado pela fiscalização:
6.1 Da Glosa Indevida dos Créditos Cujos Documentos Fiscais foram Escriturados em
Períodos de Apuração Indevidos (Motivo 1). Esclarece que tratará destas glosas de
créditos extemporâneos em tópico específico adiante nesta manifestação.
6.2 Da Glosa Indevida dos Créditos sobre Despesas com Fretes Destinados às
Transferências de Produtos Acabados entre Estabelecimentos ou Terminais e nas
Remessas para Armazéns Gerais/Depósitos (Motivo 2). Defende, em síntese, que o
direito ao crédito estampado no inciso IX, art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, compreende
os gastos com transporte de mercadorias entre os estabelecimentos da empresa, bem
como entre estes e depósitos, armazéns gerais e terminais de terceiros. Diz que, em
referido inciso, o legislador escreveu “Frete na operação de venda", concedendo o
entendimento de que toda a despesa de transporte das mercadorias, em qualquer estágio
integrante da operação de venda confere o direito ao crédito. Discursa sobre a logística
envolvida com o transporte dos produtos por ela produzidos, sobre a necessidade dos
centros de distribuição, bem como sobre a essencialidade desse tipo de serviço para a
concretização adequada de toda a operação de venda das mercadorias produzidas.
Acrescenta que a Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF possui acórdãos que
corroboram sua tese.
6.3 Da Glosa Indevida dos Créditos com Despesas de Fretes destinados à devolução de
mercadorias vendidas (Motivo 3). Nesse tópico a interessada rechaça as afirmações da
fiscalização com o argumento de que o direito ao crédito está previsto no já mencionado
inciso IX, art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, inclusive nos fretes relativos às devoluções
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.842 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901951/2018-43

de vendas realizadas. Afirma que, como vendedora, a manifestante assume
integralmente o ônus do custo relacionado ao frete do produto devolvido. Nesse sentido,
apresenta, conforme doc 06, cópias de Conhecimentos de transporte que tiverem o
crédito glosado e que se referem a fretes de devolução de vendas. Apresenta ainda
cópias de telas extraídas do seu sistema contábil (doc. 07), que demonstram a
contabilização dos pagamentos dos respectivos conhecimentos de transporte (CTRCs).
Solicita, por fim, o crédito referente a estas despesas com fretes na devolução de
produtos.
6.4 Da Glosa das Despesas de Fretes supostamente não destinados ao transporte de
mercadorias vendidas e cujo ônus não foi suportado pela Incorporada (Motivo 4).
Inicialmente, a manifestante esclarece que os créditos neste tópico glosados foram de
Conhecimentos de Transporte (CTs) que dizem respeito ao frete contratado pela
manifestante para retorno de combustível que havia sido anteriormente encaminhado
para fins de armazenamento no Terminal Químico Aratu S.A., pelo que, entende, faz jus
aos créditos ao amparo do já citado inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003. A
interessada ainda reforça que esses mesmo CTs foram glosados pela fiscalização pelo
motivo 2, acima mencionado. Esclarece, na seqüência, que por equívoco, o fornecedor
do serviço de transporte indiciou que o tomador do serviço seria o Terminal Química
Aratu S.A., quando em verdade deveria ser a manifestante, que foi quem efetivamente
arcou com o ônus da contratação. A fim de comprovar o alegado, apresenta, a título
ilustrativo, todo o histórico (NF-e de remessa, NF-e de retorno, CT-e emitido pelo
fornecedor do serviço, Documento Auxiliar de CT-e, tela do sistema de contabilidade
referente à contabilização do CT-e) relacionado a operação acobertada pelo CT no 241
(objeto de glosa). A manifestante afirma ainda que juntou aos autos outros CTs
glosados e respectivas telas demonstrativas de contabilização do pagamento (doc. 08).
Diante do exposto, solicita a reversão das glosas efetuadas quanto a este tópico.
6.5 Da Indevida Glosa por insuficiência de comprovação documental da operação de
venda de mercadoria (Motivo 5). Explica, inicialmente, que a fiscalização glosou os
créditos relativos a alguns conhecimentos de transporte pelo fato de a manifestante não
ter localizado as notas fiscais comprobatórias das operações de venda de mercadorias
vinculadas a tais documentos. A manifestante informa que, ao analisar os documentos
indicados no “Anexo 6 – Glosas – Armazenagem de mercadoria e frete na operação de
venda – motivo 5”, verificou que os CTs glosados tratam-se de despesas com
sobrestadias de caminhões. Alega que a sobrestadia, ou demurrage (tempo utilizado
além da estadia para a descarga da mercadoria), ocorre anteriormente à descarga da
mercadoria transportadas e, antes, portanto, da finalização da prestação do serviço de
frete. Sustenta que o demurrage é um fato intrínseco ao serviço de frete contratado e que
o contrato de transporte somente se consuma com a entrega ao destinatário final do
objeto transportado. Nesse sentido, menciona a Solução de Consulta COSIT no 108, de
2017, bem como a Solução de Consulta DISIT/SRRF 08 no 8005, de 2017, que
consideram o demurrage como parte integrante do serviço de transporte. Ao fim,
justificando que os dispêndios com sobrestadia são imprescindíveis e indissociáveis do
fornecimento do serviço de transporte, solicita que sejam os montantes considerados
integrantes do custo final do serviço de transporte contratado e, portanto, geradores de
crédito de PIS e Cofins.
6.6 Da Glosa Indevida em face da suposta inobservância do prazo prescricional para
creditamento (Motivo 6). Informa que as glosas não merecem prosperar devido a
equívoco da fiscalização na análise da data de emissão dos CTs. Apresenta tabela
contendo as glosas promovidas pela fiscalização, constantes do Anexo 6 – motivo 6 do
relatório da fiscalização. Os três CT-e(s) listados pelo anexo da fiscalização, de números
10406, 1102 e 1138 constam com data de emissão em 01/04/2006, 26/07/2007 e
30/07/2007. A fim de demonstrar o erro da fiscalização, a manifestante junta cópia dos
três CT-e(s) citados (doc. 10) e demonstra que a data de emissão dos mesmos foi,
respectivamente, em 24/10/2012, 26/07/2012 e 30/07/2012. Solicita, então, reversão da
glosa efetuada, uma vez que não houve suposta inobservância do prazo prescricional.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.842 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901951/2018-43

6.7 Da Glosa Indevida em relação ao frete tomado para o transporte de bens não
vendidos (Motivo 7). Informa que as glosas não merecem prosperar devido a equívoco
da fiscalização na análise, que entendeu que os fretes referir-se-iam a operações de
“remessa de vasilhames ou sacaria” (CFOP 5920) e “remessa de mercadoria ou bem
para demonstração, mostruário ou treinamento” (CFOP 6912), que não se
caracterizavam como operações de venda. A manifestante alega equívoco da
fiscalização e para tanto lista o CT-e 4770, a título de exemplo, que foi glosado
conforme Anexo 6 – motivo 7. Apresenta o referido CT-e e informa que os demais (doc.
11) seguem o mesmo exemplo. O referido CT-e apresenta como descritivo de
mercadoria transportada o polietileno. Conclui então a manifestante que não se tratam
de fretes em operações para remessa de vasilhames (CFOP 5920) ou remessa de
mercadorias para demonstração (CFOP 6912), e sim de mercadoria destinada à venda
(polietileno). Por este motivo solicita reversão da glosa em apreço.
7. Da Glosa de Supostos Créditos “Extemporâneos”. Neste tópico a interessada
contesta a posição adotada pela fiscalização no sentido de que a apropriação de créditos
extemporâneos deve ser efetuada, tão somente, mediante a retificação das obrigações
acessórias. Argumenta, primeiramente, que na maioria esmagadora dos casos o registro
dos créditos foi realizado com um intervalo bastante pequeno de atraso, consoante
quadros dispostos na manifestação. Demonstra que a maioria dos créditos referem-se ao
próprio ano de 2012, ao contrário do que afirmou a fiscalização, e que o atraso (de
registro do crédito) foi de poucos meses. Diz que referido atraso é plenamente
justificável por conta do volume de operações e, também, em razão de atraso na entrega
dos documentos por parte dos fornecedores. Ressalta que, de qualquer forma, os
registros contábeis foram realizados nos mesmos períodos de apuração informados nas
EFD-Contribuições e que, segundo orientação do Perguntas e Respostas EFD-
Contribuições, o registro do crédito pode ocorrer na data da emissão do documento
fiscal ou na entrada da mercadoria no estabelecimento do adquirente. Argumenta que o
atraso de alguns meses, entre a emissão e o registro fiscal, não é suficiente para
caracterizar o crédito como extemporâneo e que mesmo assim não é crível que a
apropriação possa ocorrer apenas por meio da retificação das obrigações acessórias.
Nesse sentido, diz que a legislação não estabelece prazo para o aproveitamento do
crédito e menciona o disposto no § 4o, do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833,
de 2003 (O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.). Assevera, consoante acórdãos do CARF, a desnecessidade de prévia
retificação de demonstrativos, como DCTF, Dacon e EFD-contribuições, para
aproveitamento de créditos extemporâneos, e que o prazo para o aproveitamento do
crédito seria de 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato que deu origem ao
crédito. Alega, também, que não existem normas que determinem a retificação para fins
de aproveitamento do crédito e que nem mesmo o art. 11 da IN RFB no 1.252, de 2012,
citado pela fiscalização, atribui tal ônus ao sujeito passivo que pretenda se apropriar de
créditos referentes a fatos pretéritos. Diz que a apropriação extemporânea do crédito,
sem a retificação das obrigações acessórias, é mais vantajosa para a fiscalização, na
medida em que não ocorre a correção monetária do crédito escriturado. Ademais, junta
cópia de documentos (EFDs e relações de notas fiscais e CTRCs – doc. 13), relativo a
períodos anteriores, para o fim de comprovar que os créditos em questão não foram
fiscalmente registrados no mesmo mês de sua emissão, o que configuraria que não
houve aproveitamento em duplicidade e pede, caso se entenda necessário, que seja
realizada diligência fiscal, por auditor fiscal estranho ao feito, para certificar o alegado
(ausência de duplicidade de utilização do crédito).
8. Da Glosa indevida dos créditos decorrentes do ativo imobilizado. Inicialmente a
manifestante traz todo o histórico de intimações e respostas apresentadas quanto a este
tema durante a fiscalização. Informa que foram inúmeros os documentos e
esclarecimentos apresentados durante o procedimento fiscal com o fim de demonstrar a
origem e legitimidade dos créditos neste tópico apreciados. Relata então que, a despeito
dos inúmeros documentos apresentados, a fiscalização rechaçou grande parte dos
créditos (motivos 01, 02, 03 e 04), conforme demonstrado no Anexo 7A –
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3401-002.842 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901951/2018-43

Demonstrativo de Glosas – Crédito acumulado de períodos anteriores e Anexos 8A, 8B,
8C, 8D e 8E (tópico III.8 do Relatório Fiscal – Bens Incorporados ao Ativo
imobilizado), sob os seguintes fundamentos: Créditos de bens e serviços cujas notas
fiscais não foram apresentadas (motivos 01 e 02); diferença da base de cálculo dos
créditos declarados no Dacon dos meses de julho/09 e março/10 com o valor totalizado
na planilha encaminhada; utilização da depreciação acelerada antes mesmo da entrada
em vigência do diploma legal que embasaria tal depreciação (motivo 03); e bens e
serviços não configurados como integrantes do ativo imobilizado (motivo 04). A seguir
a manifestante apresenta os fundamentos com os quais discorda das glosas efetuadas,
separados por tópicos tal qual realizado pela fiscalização:
8.1 Das Glosas efetuadas em razão da suposta falta de apresentação da documentação
comprobatória. Afirma que a autoridade fiscal, para justificar as glosas efetuadas,
buscou amparo na falta de apresentação de algumas poucas notas fiscais, sob alegação
de que incumbe ao postulante do crédito provar o cumprimento dos requisitos previstos
na legislação. A manifestante alega conhecer que é dela o ônus da comprovação do
direito pleiteado, entretanto afirma que esta prova pode ser feita com base em diversos
elementos e, lembra, do princípio da verdade material. A interessada informa que os
bens e serviços que compuseram seu ativo, muitas vezes, foram aproveitados em
diversos projetos de ampliação/modernização realizados no parque fabril, razão pela
qual o seu custo foi rateado pelos sistemas que gerenciam sua contabilidade, dentre as
diversas subcontas de ativo imobilizado e de depreciação constantes de sua escrita
contábil. Apresenta, então, exemplos dessa situação descrita. Afirma que a infinidade de
documentos fiscais, contábeis e contratos apresentados, aliados aos relatórios entregues,
seriam mais que suficientes para a correta aferição dos procedimentos adotados pela
manifestante. Prossegue e alega ser inviável reunir todas as notas fiscais de bens e
serviços empregados, em vista do enorme volume, eis que o relatório extraído dos
sistemas apresenta mais de 199 mil linhas. Informa que não se trata de mera retórica
defensiva, e que os relatórios anexados (doc. 14) podem ser consultados para se
confirmar as fartas informações neles apresentadas e que foram inadvertidamente
desconsideradas pela fiscalização. Apresenta, então, todas as colunas presentes no
referido relatório. Afirma que apresentou, durante curso do procedimento fiscal, cerca
de 88% das notas fiscais solicitadas, além de inúmeros outros documentos, mas que a
fiscalização adotou de falta de razoabilidade ao afirmar que “apenas” algumas das notas
solicitadas foram apresentadas. Afirma ser injustificada a glosa efetuada, uma vez que
demonstrou a idoneidade dos documentos apresentados para respaldar o crédito
pleiteado. Informa a juntada da nota fiscal no 776 (doc. 15) e a continuidade de esforços
para localização dos demais documentos, protestando pela juntada posterior. Solicita,
por fim, diligência fiscal para fins da devida análise dos créditos rechaçados com base
em suposta ausência de documentação hábil.
8.2 Da diferença constatada em março/2010 na base de cálculo dos créditos da
contribuição. Relata a manifestante que as glosas teriam ocorrido em função de
diferença da base de cálculo entre o valor declarado em Dacon de empresa incorporada
e aquele apresentado em planilha. Diz, ainda, que a fiscalização alegou que os créditos
estariam prescritos, por se referirem a aquisições datadas de 2006 e 2007. Esclarece,
contudo, que o registro dos créditos no ativo imobilizado aconteceu apenas em 2010, no
antigo Dacon, de forma que os créditos foram extemporaneamente apropriados. Informa
que, quando do registro, em 2010, ainda estava em curso o prazo de 5 anos que dispõe o
§4o, do art. 3o da Lei 10.833/2003 e art. 1o do Decretro 20.910/1932. Afirma, por fim,
que o item 5 da presente manifestação de inconformidade já apresenta todos os
argumentos que considera suficientemente hábeis para combater a postura adotada pela
fiscalização.
8.3 Da diferença constatada em julho/2009 na base de cálculo dos créditos da
contribuição. Afirma a manifestante que ainda não logrou êxito em localizar
documentação hábil a comprovar a diferença de valor citada. Informa que continua
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3401-002.842 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901951/2018-43

envidando esforços na tentativa de localizar os documentos e protesta pela posterior
juntada ao processo.
8.4 Dos créditos decorrentes das aquisições realizadas antes da edição da Lei no
11.774/2008. Afirma que a fiscalização glosou na integralidade os créditos referentes às
aquisições de bens e serviços ocorridas entre 01/2006 e 04/2008 (constantes do Anexo
7A) sob o fundamento de que a chamada depreciação acelerada foi aplicada antes
mesmo da vigência da lei que a instituiu. Alega a manifestante que as aquisições foram,
de fato, efetuadas antes de 12 de maio de 2018 (data da edição da MP no 428,
posteriormente convertida na Lei no 11.774 de 17 de setembro de 2018), porém a
ativação dos referidos bens e serviços foi realizada após a data de aquisição, quando já
estava vigente a referida norma. Descreve a complexidade dos seus processos fabris e
justifica que somente após a montagem do ativo e de sua operação é que seria possível a
apuração dos créditos decorrentes dos encargos de depreciação. Afirma, inclusive, não
ser possível a apuração de créditos sobre encargos de depreciação de uma
máquina/equipamento ainda em construção, que sequer integraria, num primeiro
momento, o ativo imobilizado. Junta jurisprudência do STF e Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 2 de 14 de março de 2004, que corroboram a tese de que o
importa é a data em que são apurados os encargos de depreciação e não a data de
aquisição dos bens. Afirma que os relatórios entregues à fiscalização permitem
comprovar que a esmagadora maioria dos bens e serviços cujos créditos foram glosados
foram objeto de ativação/imobilização já na vigência da referida lei (coluna w, “data da
depreciação” do Anexo 7A). Afirma que, mesmo que se fosse correto o entendimento
da fiscalização de usar como data temporal para depreciação a data de aquisição desses
bens, no mínimo as autoridade fiscais deveriam recalcular os créditos à razão de 1/48 do
valor de depreciação, tal como disciplinado na Lei no 10.865/2004.
8.5 Da caracterização de bens e serviços incorporados ao ativo imobilizado como
máquinas e equipamentos. Inicialmente a manifestante esclarece que a fiscalização
glosou os créditos deste tópico (Anexo 7A - motivo 04 – e Anexo 8B) sob os
fundamentos de que aquisições de bens e serviços que não sejam aquisições de
máquinas ou equipamentos ou que não possam ser diretamente atribuíveis para colocar
a máquina ou equipamento no local e em condição necessária para seus funcionamentos
não geram direito a crédito. A manifestante descreve novamente a complexidade dos
seus processos fabris e afirma que comumente conta com diversos serviços de empresas
especializadas com o condão de planejar, executar, montar, construir gerenciar,
inspecionar, testar, recuperar e conservar seu maquinaria fabril. Afirma que é comum
que os custos de construção de uma planta petroquímica se desdobrem em
aproximadamente 30% para aquisição de materiais e 70% para contratação de serviços.
Afirma que a vultuosidade dos serviços se justificam, conforme evidenciado no
Memorial descritivo (doc. 16), Relatório de Composição de custos de investimentos
(doc. 17) e vídeo exemplificativo (doc. 18). Alega ainda que esses gastos com serviços,
pela sua relevância e benefícios que se espera obter em mais de um exercício, devem ser
necessariamente classificados contabilmente como ativo imobilizado, em conformidade
com as normas contábeis e societárias em vigor. Neste momento cita que o argumento
utilizado pela fiscalização de que “a maioria dos gastos relacionados nas planilhas
mensais de créditos relacionadas com o registro F120 relativos ao imobilizados de
referência listados no Termo de Intimação Fiscal no 0015 se referem a realização de
serviços ou aquisição de materiais de instalação” seria superficial e sem qualquer
embasamento técnico acerca da natureza das operações da manifestante, bem como sem
qualquer substrato legal. Cita o art. 179 da Lei 6.404/76 e Pronunciamento Técnico no
27 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, para justificar que os gastos com
serviços de construção, ora analisados, devam ser classificados conforme realizado pela
manifestante, ou seja, devem ser diretamente atribuídos ao ativo em si considerado.
Dessa forma, entende a manifestante que é justo o aproveitamento de créditos, tal qual
preceitua o art. 3o da Lei no 10.833/2003 (ou seu correspondente na Lei no 10.637/2002).
Afirma que, sendo correta a contabilização dos gastos de bens e serviços como custos
atribuíveis ao própria ativo imobilizado (máquinas e equipamentos), igualmente
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3401-002.842 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901951/2018-43

adequada é a apuração dos créditos com bases no regramento aplicável a essa classe do
imobilizado, qual seja, o art. 1o da Lei no 11.774/2008. Afirma que cometeu equívoco
também a fiscalização ao glosar os créditos referentes a paradas para manutenção com a
justificativa de falta de embasamento legal. Alega que as paradas para manutenção são
realizadas periodicamente, seguindo legislação referente (NR13 do MTE), e que,
segundo item 14 do CPC no 27, se o imobilizado que sofreu a parada está classificado
como máquina e equipamento, o valor do serviço de parada (gastos com bens e serviços
aplicados sobre as máquinas e equipamentos) também deverá estar classificado desta
forma, uma vez que o mesmo deve ser reconhecido no valor contábil do item. Reforça
que os gastos incorridos nos projetos de parada têm por objetivo a realização de serviços
de inspeção e manutenção de máquinas e equipamentos que compõem o ativo
imobilizado da manifestante, conforme Laudo Técnico apresentado (doc. 19). Finaliza,
este ponto, afirmando que como o crédito fiscal relativo às máquinas e equipamentos
registrados na referida classe contábil pode ser apropriado no prazo de 12 meses,
afigura-se claro que os créditos decorrentes dos gastos com os serviços sobre eles
aplicados também o possam. Traz ainda trechos da Solução de Consulta no 355, de 13
de julho de 2017, e Solução de consulta no 133, de 17 de setembro de 2018, que
referendariam as conclusões pela manifestante adotadas. Afirma que, mesmo que não se
concorde com a conclusão acima, os créditos da contribuição deveriam ser recalculados
de acordo com prazos específicos dos encargos de depreciação, isto porque tais paradas
são realizadas de forma periódica, em intervalos de 12 meses, a cada 2 anos, ou a cada 4
anos, a depender do ativo/instalações a que diga respeito. Solicita, por fim, reversão das
glosas efetuadas, eis que os procedimentos adotados pela manifestante encontraram-se
corretamente pautados em normas de observância compulsória, de forma que os créditos
devam ser apurados em 12 meses, ou , na pior das hipóteses, em tantos meses quanto
aqueles entre os intervalos das paradas. Protesta pela realização de competente
diligência fiscal, para que sujeito fiscal estranho ao feito possa validar, de forma isenta e
imparcial, a base de cálculo das contribuições com base no prazo de depreciação
contábil de cada um dos projetos de parada.
9. Do Pedido. Neste último tópico, a interessada reforça os pedidos realizados ao longo
da manifestação e, no mérito, requer o acolhimento das razões apresentadas para o fim
de reconhecer a integralidade do crédito pleiteado e conseqüente homologação das
Dcomps vinculadas. Ademais, pede a realização de diligência fiscal para responder 12
(doze) quesitos que constam da manifestação, bem como protesta pela juntada posterior
de documentos.
É o relatório.
Analisada a peça de defesa, por unanimidade de votos, a DRJ decidiu pela
procedência parcial, revertendo parte das rubricas glosadas pela fiscalização, sob os termos
ementados:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de perícia, cuja realização revela ser prescindível para o deslinde
do contencioso.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. RECEITA. REINTEGRA.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3401-002.842 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901951/2018-43

O valor dos créditos apurados no âmbito do Reitegra constitui receita passível de
inclusão na base de cálculo da apuração não cumulativa das contribuições até 18 de
julho de 2013, data em que a legislação expressamente os excluiu do montante
tributável.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ARMAZENAGEM E FRETE
NAS OPERAÇÕES DE VENDA. CONDIÇÕES.
Para ter direito ao crédito não cumulativo sobre os dispêndios de armazenagem e frete
nas operações de venda esses serviços devem ter sidos contratados de pessoa jurídica
domiciliada no país, estar vinculados a operação de venda e ter o ônus suportado pelo
contribuinte.
NÃO CUMULATIVIDADE CRÉDITO. FRETES. PRODUTOS ACABADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de frete relativas a transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica não concedem direito ao crédito das contribuições
não cumulativas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. ATENDIMENTO AO
REGIME DA COMPETÊNCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO
DE DACON, EFD-CONTRIBUIÇÕES E DCTF.
O aproveitamento de créditos extemporâneos das contribuições não cumulativas, do
PIS/Pasep e da Cofins, deve seguir o regime da competência contábil, ou seja, deve ser
realizado nas competências (períodos de apuração) relativas aos fatos que lhes deram
causa, havendo a necessidade de se realizar a retificação das obrigações acessórias
(Dacon, EFD-Contribuições e DCTF) correspondentes.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada cadeia
produtiva, seja por imposição legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
DEPRECIAÇÃO ACELERADA.
O aproveitamento do benefício da depreciação acelerada, nos termos da Lei no
11.774/2008, aplica-se apenas aos bens novos adquiridos ou recebidos a partir do mês
de maio de 2008.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Intimada do r. decisum, o recurso voluntário interposto pela recorrente está
alicerçado em questões fáticas-jurídicas, subdivididas nos tópicos:
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3401-002.842 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901951/2018-43

DO DIREITO
2. DA RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITAS INDEVIDAMENTE PROMOVIDA
PELA FISCALIZAÇÃO.
DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TRIBUTOS FULMINADOS PELA
DECADÊNCIA
DA IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS VALORES PROVENIENTES DO
REINTEGRA NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA.
3. DAS GLOSAS DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
3.1. DO CONCEITO DE INSUMO.
3.2. DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
A) Dos Serviços de Armazenagem Externa de Cargas
B) Emissão de Vale Pedágio
4. DA GLOSA INDEVIDA DAS DESPESAS DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS.
5. DA GLOSA RELATIVAS AS DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
6. DA GLOSA DOS CRÉDITOS APURADOS EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS DE
ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS E FRETES NAS OPERAÇÕES DE
VENDA.
6.1. DA GLOSA INDEVIDA DOS CRÉDITOS CUJOS DOCUMENTOS FISCAIS
FORAM ESCRITURADOS EM PERÍODOS DE APURAÇÃO INDEVIDOS
(MOTIVO 1).
6.2. DA GLOSA INDEVIDA DOS CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES
DESTINADOS ÀS TRANSFERÊNCIAS DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS OU TERMINAIS E NAS REMESSAS PARA ARMAZÉNS
GERAIS/DEPÓSITOS (MOTIVO 2).
6.3. DA GLOSA INDEVIDA DOS CRÉDITOS COM DESPESAS DE FRETES
DESTINADO À DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDAS (MOTIVO 3).
6.4. DA GLOSA DAS DESPESAS DE FRETES SUPOSTAMENTE NÃO
DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MERCADORIAS VENDIDAS E CUJO
ÔNUS NÃO FOI SUPORTADO PELA INCORPORADA (MOTIVO 4).
6.5. DA INDEVIDA GLOSA POR INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL DA OPERAÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA (MOTIVO 5)
6.6. DA GLOSA INDEVIDA EM FACE DA SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO
PRAZO PRESCRICIONAL PARA CREDITAMENTO (MOTIVO 6)
6.7. DA GLOSA INDEVIDA EM RELAÇÃO AO FRETE TOMADO PARA O
TRANSPORTE DE BENS NÃO VENDIDOS (MOTIVO 7).
7. DA GLOSA DE SUPOSTOS CRÉDITOS “EXTEMPORÂNEOS”.
8. DA GLOSA INDEVIDA DOS CRÉDITOS DECORRENTES DO ATIVO
IMOBILIZADO.
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 3401-002.842 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901951/2018-43

DAS
GLOSAS
EFETUADAS
EM
RAZÃO
DE
SUPOSTA
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
DA DIFERENÇA CONSTATADA EM MAR/2010 NA BASE DE CÁLCULO DOS
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO
DA DIFERENÇA CONSTATADA EM JUL/2009 NA BASE DE CÁLCULO DOS
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO
DOS CRÉDITOS DECORRENTES DAS AQUISIÇÕES REALIZADAS ANTES DA
EDIÇÃO DA LEI N.o 11.774/2008
DA CARACTERIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INCORPORADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO COMO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
9. DO PEDIDO.
É o relatório.

VOTO.
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, e, portanto, dele tomo conhecimento.
Depreende-se do relatório que, ressalvadas as discussões em torno da
possibilidade de apropriação de crédito extemporâneo sem a devida retificação das obrigações
acessórias bem como, em relação à reclassificação da receita pela fiscalização com a
consequente inclusão de valores do Reintegra e do CST indevido, o cerne precípuo do debate
circunda o conceito de insumos e os critérios legais para fruição do crédito de PIS e COFINS não
cumulativos – receita de exportação, à luz do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, e
do REsp no 1.221.170/PR-RR.
Antes de qualquer análise da tese despendida pela recorrente, de já, advirto pela
necessidade de conversão do julgamento em diligência, pelas seguintes razões:
1. Ausência do termo de verificação fiscal.
Examinando os autos, não vislumbro o termo de verificação fiscal que apreciou o
pedido de ressarcimento da recorrente, que segundo o despacho decisório, estaria anexado ao
PAF no 10510.720810/2019-06 (procedimento fiscal – Fiscalização no 05.2.01.00-201600064-2),
confira-se:
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 3401-002.842 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901951/2018-43

À vista disso, faz-se necessária a juntada do termo de verificação e das provas
examinadas
no
Processo
de
Fiscalização
no
05.2.01.00-201600064-2
(PAF
no
10510.720810/2019-06), para que seja possível o pronunciamento deste Colegiado quanto às
questões meritórias envolvas as glosas efetuadas pela fiscalização.
2. Pronunciamento quanto aos créditos extemporâneos.
Para um melhor julgamento acerca dos créditos extemporâneos, utilizo-me da
diligência assinalada acima, para que a fiscalização pronuncie-se sobre a natureza, pertinência e
eventual aproveitamento em outros períodos dos créditos extemporâneos apropriados pela
recorrente, mesmo sem as DACON/DCTF retificadoras.
Isso porque, o posicionamento pacífico deste Colegiado reside na ausência de
condicionante pelas Leis n°s 10.637/02 (art. 3o, § 4o e art. 5o, § 2o), e 10.833/03 (art. 3o, § 4o e art.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 3401-002.842 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901951/2018-43

6o, § 2o), para a fruição de crédito apurado em outros períodos se não utilizados no mês. Com
isso, as retificações nas obrigações acessórias (DCTF e DACON), estão dispensadas.
A opinião caminha no mesmo sentido da orientação constante no Guia Prático da
Escrituração Fiscal – EFD-Contribuições, e em perguntas e resposta, no qual orienta a
Autoridade Fiscal:
83)Como informar um crédito extemporâneo na EFD-CONTRIBUIÇÕES? (Perguntas e
Resposta1)
O crédito extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente, mediante a
retificação da escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto, se a retificação
não for possível, devido às condições previstas na Instrução Normativa RFB no 1.252,
de 2012, a PJ deverá detalhar suas operações através dos registros 1100/1101 (PIS) e
1500/1501 (Cofins).
______________________________________________________________________
Registro 1100: Controle de Créditos Fiscais – PIS/Pasep (2021)2
(...)
Conceitualmente, o crédito só se caracteriza como extemporâneo, quando se refere a
período anterior ao da escrituração, e o mesmo não pode mais ser escriturado no
correspondente período de apuração de sua constituição, via transmissão de Dacon
retificador ou EFD-Contribuições retificadora.
Salienta-se que para correta forma de identificação dos saldos dos créditos de período(s)
passados(s), a favor do contribuinte, seja observado o critério da clareza, expressando
mês a mês a posição (tipo de crédito, constituição, utilização parcial ou total) do
referido crédito de forma individualizada, ou seja, não agregando ou totalizando com
quaisquer outros, ainda que de mesma natureza ou período. Deve-se respeitar e
preservar o direito ao crédito pelo período decadencial, logo, não é procedimento
regular de escrituração englobar ou relacionar em um mesmo registro, saldos de créditos
referentes à meses distintos. Deve assim ser escriturado um registro para cada mês
de períodos passados, que tenham saldos passíveis de utilização, no período a que
se refere à escrituração atual.
Desta forma, eventual crédito extemporâneo informado no campo 07 tem,
necessariamente, que se referir a período de apuração (campo 02) anterior ao da atual
escrituração.
Registro 1101: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de
Períodos Anteriores – PIS/Pasep
Crédito extemporâneo é aquele cujo período de apuração ou competência do crédito se
refere a período anterior ao da escrituração atual, mas que somente agora está sendo
registrado. O crédito extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente,
mediante a retificação da escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto,
se a retificação não for possível, devido ao prazo previsto na Instrução Normativa RFB
no 1.052, de 2010, a PJ deverá detalhar suas operações através deste registro.

1
http://sped.rfb.gov.br/estatico/10/B7FA746B18CF05B348CF281B1677F71BAEB435/Perguntas%20e%20Resposta
s%20EFD%20Contribui%C3%A7%C3%B5es.pdf
2
http://sped.rfb.gov.br/estatico/AD/06A0F5C4E4CC8CA16035EB891A3AE31EA79708/Guia_Pratico_EFD_Contrib
uicoes_Versao_1_35%20-%2018_06_2021.pdf
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 3401-002.842 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901951/2018-43

Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no campo 07
do registro pai 1100.
(...)
ESCLARECIMENTOS IMPORTANTES QUANTO A NÃO VALIDAÇÃO DE
REGISTROS DE CRÉDITOS EXTEMPORANEOS, A PARTIR DE AGOSTO DE
2013.
1. Os registros para informação extemporânea de créditos (registros 1101, 1102, 1501,
1502) e de contribuições (1200, 1210,1220 e 1600,1610,1620), passíveis de escrituração
para os fatos geradores ocorridos até 31/07/2013, tanto na versão 2.04a como na nova
versão 2.05, tinha a sua justificativa de escrituração apenas para os casos em que o
período de apuração a que dissesse respeito a operação/documento fiscal, geradora de
contribuição ou crédito, ainda não informada em escrituração já transmitida, não
pudesse ser mais objeto de retificação, por ter expirado o prazo de retificação até então
vigente na redação original da IN RFB 1.252/2012 (retificação até o término do ano
calendário seguinte ao que se refere a escrituração original), conforme consta orientação
no próprio Guia Prático da Escrituração, de que estes registros só deveriam ser
utilizados, na impossibilidade de retificar as escriturações referentes às operações ainda
não escrituradas.
2. Com o novo disciplinamento referente à retificação da EFD-Contribuições
determinado pela IN RFB no 1.387/2013, permitindo a escrituração e transmissão de
arquivo retificador no prazo decadencial das contribuições, ou seja, em até cinco anos, a
contar do período de apuração da EFD-Contribuições a ser retificada, deixa de ter
qualquer fundamento de aplicabilidade e de validade os referidos registros, uma vez que
todas as normas editadas pela Receita Federal quanto às obrigações acessórias, inclusive
as do Sped, estabelece o instituto da retificação, para o contribuinte acrescentar,
informar, registrar, sanear, qualquer fato que deveria ser incluído na
declaração/escrituração original, conforme prazo e condições de retificação definidos
para cada obrigação acessória.
3. No tocante à EFD-Contribuições, o prazo em vigor para retificação é agora de cinco
anos, de forma que eventual documento ou operação que não tenha sido devidamente
escriturado em qualquer escrituração dos anos de 2011, 2012 ou 2013, podem agora ser
regularizados, mediante a retificação da escrituração original correspondente, nos
Blocos A, C, de F.
______________________________________________________________________
Registro 1501: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de
Períodos Anteriores – Cofins
Crédito extemporâneo é aquele cujo período de apuração ou competência do crédito se
refere a período anterior ao da escrituração atual, mas que somente agora está sendo
registrado. O crédito extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente, mediante
a retificação da escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto, se a retificação
não for possível, devido ao prazo previsto na Instrução Normativa RFB no 1.052, de
2010, a PJ deverá detalhar suas operações através deste registro.
Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no campo 07
do registro pai 1500.
(...)
ESCLARECIMENTOS IMPORTANTES QUANTO A NÃO VALIDAÇÃO DE
REGISTROS DE CRÉDITOS EXTEMPORANEOS, A PARTIR DE AGOSTO DE
2013.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 3401-002.842 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901951/2018-43

1. Os registros para informação extemporânea de créditos (registros 1101, 1102, 1501,
1502) e de contribuições (1200, 1210,1220 e 1600,1610,1620), passíveis de escrituração
para os fatos geradores ocorridos até 31/07/2013, tanto na versão 2.04a como na nova
versão 2.05, tinha a sua justificativa de escrituração apenas para os casos em que o
período de apuração a que dissesse respeito a operação/documento fiscal, geradora de
contribuição ou crédito, ainda não informada em escrituração já transmitida, não
pudesse ser mais objeto de retificação, por ter expirado o prazo de retificação até então
vigente na redação original da IN RFB 1.252/2012 (retificação até o término do ano
calendário seguinte ao que se refere a escrituração original), conforme consta orientação
no próprio Guia Prático da Escrituração, de que estes registros só deveriam ser
utilizados, na impossibilidade de retificar as escriturações referentes às operações ainda
não escrituradas.
2. Com o novo disciplinamento referente à retificação da EFD-Contribuições
determinado pela IN RFB no 1.387/2013, permitindo a escrituração e transmissão de
arquivo retificador no prazo decadencial das contribuições, ou seja, em até cinco anos, a
contar do período de apuração da EFD-Contribuições a ser retificada, deixa de ter
qualquer fundamento de aplicabilidade e de validade os referidos registros, uma vez que
todas as normas editadas pela Receita Federal quanto às obrigações acessórias, inclusive
as do Sped, estabelece o instituto da retificação, para o contribuinte acrescentar,
informar, registrar, sanear, qualquer fato que deveria ser incluído na
declaração/escrituração original, conforme prazo e condições de retificação definidos
para cada obrigação acessória.
3. No tocante à EFD-Contribuições, o prazo em vigor para retificação é agora de cinco
anos, de forma que eventual documento ou operação que não tenha sido devidamente
escriturado em qualquer escrituração dos anos de 2011, 2012 ou 2013, podem agora ser
regularizados, mediante a retificação da escrituração original correspondente, nos
Blocos A, C, de F.
4. Registre-se que, diferentemente da EFD-ICMS/IPI, a EFD-Contribuições não limita
ou recusa na escrituração de documentos e operações nos Blocos A, C, D ou F, a
escrituração de documentos cuja data de emissão seja diferente (meses anteriores ou
posteriores) ao que se refere a escrituração.
Da leitura, percebe-se que carente de retificação a EFD-Contribuições (novo
Dacon), a Autoridade Fiscal utilizará as operações nos registros 1100/1101 (PIS) e 1500/1501
(Cofins), indicado pelo contribuinte em campo próprio (Campo 07).
Além disso, até julho de 2013, era preciso observar o prazo para retificação do
documento (até o término do ano calendário seguinte ao que se refere à escrituração original), e
que dissesse respeito à operação geradora de contribuição ou crédito, ainda não informada em
escrituração já transmitida não passível de retificação. O impasse acerca do prazo foi saneado
com a edição da IN RFB no 1.387/2013, ao dispor de 05 anos para retificação do documento, a
contar do período de apuração da FED-Contribuições (antigo Dacon), original.
Com isso, conclui-se que os créditos extemporâneos apurados de acordo com o
art. 3o das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, são passíveis de ressarcimento em momento diverso
daquele do período de apuração, atendidos os critérios cumulativos (a) de decadência; (b) que
não tenha aproveitado em períodos diversos; e, (c) detenha de detém de liquidez e certeza (art.
74 da Lei no 9.430/96 e 170 do CTN).
Nesse sentido, afastada à necessidade de retificação do Dacon e DCTF para
fruição do crédito extemporâneo, a diligência indicaria a origem, natureza e essencialidade dos
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 3401-002.842 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901951/2018-43

créditos como, ainda, confirmaria o atendimento do prazo decadencial e do não aproveitado do
crédito em outros períodos pela recorrente.
3. Reanálise das rubricas considerando a IN RFB no 2.121/2022 e laudos
apresentados pela recorrente.
Dispensando maiores discussões em torno do tema, já que apreciada pela DRJ e,
ao que nos parece, pela fiscalização, os insumos à luz dos critérios postos pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR, e no Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
Entendo que o caso em comento, merece nova verificação pela fiscalização com
base na IN RFB no 2.121/2022 e no Laudo Técnico dos Serviços Tomados nos Projetos de
Parada da Braskem e no Parecer Técnico da FIPECAFI - Fundação Instituto de Pesquisas
Contábeis, Atuariais e Financeiras órgão de apoio ao Departamento de Contabilidade e Atuária
da FEA-USP, ao considerarmos estar-se diante de hipótese de insumos dos insumos e tendo em
conta que a norma solidifica as hipóteses de apuração de crédito de Pis e Cofins prescritas no art.
3o das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, como ainda vem tratar da possibilidade de apuração de
insumos dos insumos, já que primordiais as etapas anteriores ou posteriores ao processo de
produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços, a exemplo da
operação agrícola com a produção da matéria prima necessária ao processo industrial bem como,
da aquisição de bens ou serviços aplicados após a etapa da produção industrial, porquanto
imposta por lei.
Consta na referida diretriz:
Art. 175. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores das aquisições
efetuadas no mês de (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II,
com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21):
I - bens e serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda; e
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços.
§ 1o Incluem-se entre os bens referidos no caput, os combustíveis e lubrificantes,
mesmo aqueles consumidos na produção de vapor e em geradores da energia elétrica
utilizados nas atividades de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços
(Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004,
art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 21).
§ 2o Não se incluem entre os combustíveis e lubrificantes de que trata o § 1o aqueles
utilizados em atividades da pessoa jurídica que não sejam a produção ou fabricação de
bens ou a prestação de serviços.
§ 3o Excetua-se do disposto no inciso II do caput, o pagamento de que trata o inciso I do
art. 421, devido ao concessionário pelo fabricante ou importador em razão da
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi
(Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004,
art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 21).
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 3401-002.842 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901951/2018-43

§ 4o Deverão ser estornados, os créditos relativos aos bens utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda e que tenham sido furtados ou roubados, inutilizados ou deteriorados, destruídos
em sinistro, ou ainda empregados em outros produtos que tenham tido a mesma
destinação (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 13, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 21, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art.
26).
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens ou
serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no 10.637, de
2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37;
eLei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
I - bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa anterior de
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo do
insumo);
II - bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de produção,
de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua utilização decorrente de
imposição legal;
III - combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos
responsáveis por qualquer etapa do processo de produção ou fabricação de bens ou de
prestação de serviços;
IV - bens ou serviços aplicados no desenvolvimento interno de ativos imobilizados
sujeitos à exaustão e utilizados no processo de produção, de fabricação ou de prestação
de serviços;
V - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que resulte
em:
a) insumo utilizado no processo de produção ou fabricação de bens destinados à venda
ou de prestação de serviços; ou
b) bem destinado à venda ou em serviço prestado a terceiros;
VI - embalagens de apresentação utilizadas nos bens destinados à venda;
VII - bens de reposição e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado utilizados em qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços cuja utilização implique aumento de vida útil do bem
do ativo imobilizado de até um ano;
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados em ou
entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
IX - equipamentos de proteção individual (EPI);
X - moldes ou modelos utilizados para dar forma desejada ao produto produzido, desde
que não contabilizados no ativo imobilizado;
XI - materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos utilizados em
qualquer etapa da produção de bens ou da prestação de serviços;
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 3401-002.842 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901951/2018-43

XII - contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra para atuar diretamente
nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços;
XIII - testes de qualidade aplicados sobre matéria-prima, produto intermediário e
produto em elaboração e sobre produto acabado, desde que anteriormente à
comercialização do produto;
XIV - a subcontratação de serviços para a realização de parcela da prestação de
serviços;
XVI - frete e seguro no território nacional quando da importação de bens para serem
utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na prestação de
serviço a terceiros;
XVII - frete e seguro no território nacional quando da importação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na produção
de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros;
XX - parcela custeada pelo empregador relativa ao vale-transporte pago para a mão de
obra empregada no processo de produção ou de prestação de serviços; e
XXI - dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de obra
empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
I - bens incluídos no ativo imobilizado;
II - embalagens utilizadas no transporte de produto acabado;
III - bens e serviços utilizados na pesquisa e prospecção de minas, jazidas e poços de
recursos minerais e energéticos que não cheguem a produzir bens destinados à venda ou
insumos para a produção de tais bens;
IV - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que não
chegue a ser concluído ou que seja concluído e explorado em áreas diversas da
produção ou fabricação de bens e da prestação de serviços;
V - serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
VI - despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no processo
de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação,
vestimenta, transporte, cursos, plano de saúde e seguro de vida;
VII - dispêndios com inspeções regulares de bens incorporados ao ativo imobilizado;
VIII - dispêndios com veículos, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados no
setor administrativo, vendas, transporte de funcionários, entrega de mercadorias a
clientes, cobrança, etc.;
IX - dispêndios com auditoria e certificação por entidades especializadas;
X - testes de qualidade não associados ao processo produtivo, como os testes na entrega
de mercadorias, no serviço de atendimento ao consumidor, etc.;
XI - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações comerciais; e
XII - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos nas atividades
administrativas, contábeis e jurídicas da pessoa jurídica.
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 27 da Resolução n.o 3401-002.842 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901951/2018-43

[omissis]
Art. 177. Também se consideram insumos, os bens ou os serviços especificamente
exigidos por norma legal ou infralegal para viabilizar as atividades de produção de bens
ou de prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades.
Pede-se, assim, que a fiscalização manifeste-se em relação à certeza e liquidez dos
créditos considerando a IN RFB no 2.121/2022 e o Laudo Técnico dos Serviços Tomados nos
Projetos de Parada da Braskem e o Parecer Técnico da FIPECAFI.
Ao exposto, decido pela conversão do julgamento em diligência com retorno dos
autos a Unidade de Origem para que a fiscalização apure a certeza e liquidez do crédito tributário
nos seguintes termos:
a) Faça a juntada do termo de verificação e das provas examinadas no Processo
de Fiscalização no 05.2.01.00-201600064-2 (PAF no 10510.720810/2019-06);
b) Indique a origem, natureza e essencialidade dos créditos extemporâneos como,
ainda, confirme o atendimento do prazo decadencial e do não aproveitado do
crédito em outros períodos, mesmo sem as DACON/DCTF retificadoras;
c) Manifeste-se sobre o Laudo Técnico dos Serviços Tomados nos Projetos de
Parada da Braskem e Parecer Técnico da FIPECAFI bem como, demais laudos
técnicos e documentos contábeis-fiscais anexados aos autos, considerando a
IN RFB no 2.121/2022 verifique as rubricas ainda sob litígio;
d) Finalizado o trabalho, elabore relatório fiscal conclusivo; e,
e) Cientifique a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe prazo de
30 (trinta) dias para manifestação.
Após, que retorne o processo ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 820
DF CARF MF
Original